Tribunal: TJDFT
Processo: 0741251-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : PetCrim – PETIÇÃO CRIMINAL Processo N. : 0741251-48.2024.8.07.0000 Requerente : LUIZ CARLOS BENDLIN Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado LUIZ CARLOS BENDLIN, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como ‘PETIÇÃO CRIMINAL’. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 65456312), a qual informou que: a) o requerente pretende revisão criminal da condenação decorrente do processo no 0000166-32.2020.8.24.0052, proveniente do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina; b) não há processo de execução penal em nome do peticionante em andamento no Distrito Federal; c) o requerente cumpre pena na Unidade Prisional de Jaraguá do Sul/SC. Nesse contexto, esta Corte de Justiça revela-se incompetente para apreciação do pleito, o que poderia ensejar o indeferimento do processamento da inicial. Ocorre que, em homenagem aos já mencionados art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e arts. 15 e 16 da Lei de Execução Penal, bem como em observância ao disposto no art. 623 do CPP, que prevê que a revisão poderá ser proposta pelo próprio condenado, remeta-se cópia do pedido ao e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina para os fins competentes. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator